Tribunal: TJMT
Processo: 1016431-17.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-08-07
Data de publicação: 2020-08-07

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
HABEAS CORPUS No 1016431-17.2020.8.11.0000 - COMARCA DE BARRA DO BUGRES
IMPETRANTE(S): DR. GIVANILDO GOMES E OUTROS
PACIENTE(S): JOSE WELTON BERNARDO SILVA
DECISÃO INTERLOCUTÓRIA
Vistos,
Habeas Corpus impetrado em favor de JOSE WELTON BERNARDO SILVA contra ato omissivo atribuído ao Juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Barra do Bugres, nos autos de ação penal (Código 150716), por não ter remetido os autos para análise de recurso de Apelação por este e. Tribunal (www.tjmt.jus.br).
O impetrante alega constrangimento ilegal, por excesso de prazo, no julgamento do apelo interposto pelo paciente, haja vista que as razões recursais foram apresentadas em “janeiro de 2020 e os autos sequer foram encaminhados ao Tribunal de Justiça” (impetração em 6.8.2020).
Requer a concessão da ordem liminarmente para que “o paciente aguarde o julgamento do recurso em liberdade” (ID 53214956), com documentos (ID 53214957/ID 53214974).
Relatos.
O constrangimento ilegal decorrente de excesso de prazo caracteriza-se na hipótese de dilação processual não justificável, cuja análise deve ser reservada ao colegiado, após a audição do juiz da causa e intervenção do órgão do Ministério Público, na função de custos legis (STJ, AgRg no HC no 177.309/RJ - Relatora: Min.a Laurita Vaz - 21.10.2010; TJMT, HC N.U 1018624-39.2019.8.11.0000 - Relator: Des. Pedro Sakamoto - Segunda Câmara Criminal - 6.10.2019).
Com essas considerações, INDEFERE-SE o pedido liminar.
Outrossim, REQUISITEM-SE informações ao Juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Barra do Bugres sobre esta impetração, em até 5 (cinco) dias.
Após, VISTA à i. PGJ.
Cumpra-se.
Cuiabá, 7 de agosto de 2020.
Des. MARCOS MACHADO